Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717313-13.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: MAURÍCIO GOMES PEREIRA, BRATENE ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. FALTA DE BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo coerência na exposição dos fatos e do direito; estando os pedidos em conformidade com a causa de pedir; e não havendo incompatibilidade entre eles, não há como reconhecer a inépcia da inicial. 2. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 3. É ineficaz, em relação ao adquirente/consumidor, da unidade imobiliária objeto de hipoteca constituída pela construtora em favor do banco financiador do empreendimento imobiliário. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 54 e 55, ambos da Lei 13.097/2015, e 303 e 1.227, estes do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, porquanto a hipoteca, de ciência inequívoca por parte do promitente comprador mostrou-se regular, e, ainda, que não teve “qualquer participação nas promessas de compra e venda entabuladas entre o comprador e a Construtora, por isso, não pode responder por qualquer responsabilidade relativa à baixa do gravame.” (id. 13107048, pág. 9). Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 54 e 55, ambos da Lei 13.097/2015, e 303 e 1.227, estes do Código Civil, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas em cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Isto porque, ao assentar pela legitimidade passiva do recorrente, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e interpretando as cláusulas contratuais, fez constar, verbis: “No caso em apreço, a pertinência subjetiva do banco-apelante reside no fato de que o imóvel, objeto de transação constitui patrimônio de afetação, objeto de hipoteca de primeiro grau, em que a primeira ré é a devedora, e o credor é o segundo réu, i. é, o BANCO DO BRASIL S.A.” (id 12325053, pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012